Tribunal: STF
Processo: RE 153781
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO DE
REVISTA, INTERPOSTO PARA AFASTAR PENHORA SOBRE BENS ALIENADOS
FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE CÉDULA DE
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO. DECRETO-LEI 413/69 E LEI 4.728/65. ALEGADA
AFRONTA AO ART. 5º, II, XXII, XXXV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
cabe a aferição de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
Recurso não conhecido.